Tribunal: TJPA
Processo: 0005103-33.2017.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005103-33.2017.8.14.0064

APELANTE: CARLOS ELI GUIMARAES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - CONDUTAS TÍPICAS - PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.

CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ELI GUIMARÃES ROCHA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 177/184 – ID 4231924
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa, que condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de uso permitido) e art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), na forma do art. 69 do mesmo
Códex
(concurso material), cominando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 197/203 – ID 4231925
), o apelante pugna por sua absolvição em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado em concurso material, sob o fundamento de que inexistem nos autos provas suficientes da autoria e materialidade. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (
fls. 205/207 – ID 4231926
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 275/287 – ID 4231929
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 10 de setembro de 2017, aproximadamente às 13h44min, próximo a passagem Beira Mar, o acusado foi preso em flagrante delito em pelos crimes de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

Informa que a polícia recebeu denúncia anônima de que o acusado estava fracionando o entorpecente conhecido como “óxi” na casa de sua mãe. No local, após a revista do imóvel, foi encontrado um saco plástico com 02 (duas) pedras de “óxi” e 01 (uma) balança de precisão. Em sequência, a guarnição se dirigiu até a residência do acusado, local onde encontraram 01 (um) revolver calibre .38 dentro de um balde, e mais 05 (cinco) munições intactas, mais 01 (uma) com 03 (três) pedras de “óxi” e mais 02 (duas) balanças de precisão.

A droga apreendida totalizou 780 gramas.

Esclarece que o acusado ainda ofereceu uma motocicleta aos policiais com a finalidade de não ser conduzido a delegacia. Com a recusa da guarnição, o réu ofereceu ainda 10 (dez) mil reais, tendo eles recusado novamente e, em seguida, lhe deram voz de prisão e o conduziram até a delegacia, local onde o réu confessou o crime.

Pela conduta, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de uso permitido) e art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), na forma do art. 69 do mesmo
Códex
(concurso material).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico nº. 2018.07.000052-QUI (
fl. 164 – ID 4231922
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja:
01 (uma) porção de substância identificada como cocaína, com um peso total de 772 (setecentos e setenta e duas) gramas
.

No mesmo sentido, a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido restou evidenciada pelo Laudo nº. 2017.07.000255-BAL (
fls. 15/16 – ID 4231916
) atestando que foi encontrado em poder do acusado uma arma tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, número de série: 0G298966.

Ao seu turno, a autoria dos delitos restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Haroldo Cezar Rodrigues Macedo e Franklin Brandão de Souza ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 229/233 – ID 4231927
) e em juízo, nos termos das audiências realizadas em 03.09.2018 (
fls. 250/251 – ID 4231928
) e em 05.11.2018 (
fl. 265 – ID 4231928
) cujas mídias digitais foram juntadas às fls.
335/340 – ID’s 4233516 à

4233522,
os quais atestaram que faziam parte de uma equipe da ROTAM temporariamente designada para realizar a prevenção do crime de roubo a bancos na Comarca de Viseu, tendo recebido na ocasião, inúmeras denúncias de que o acusado era o maior traficante do município, sendo inclusive distribuidor de drogas para outros barqueiros.

Informaram que a guarnição intensificou a vigilância do réu, tendo sido informados que ele se encontrava na casa de sua mãe portando grande quantidade de drogas, oportunidade em que se deslocaram até o local onde encontraram o entorpecente, além de uma balança de precisão. Em seguida os policiais se direcionaram a casa do próprio acusado, onde encontraram mais entorpecentes, e o revolver calibre .38 apreendido.

Esclareceram ainda, que por ocasião do flagrante o acusado lhes ofereceu uma motocicleta e, posteriormente, a quantia da R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que não fosse conduzido a delegacia, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão, configurando-se dessa forma a autoria e materialidade também do crime de corrupção ativa perpetrada pelo réu.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas de acusação, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como a posse ilegal da arma de fogo de uso permitido e da corrupção ativa por ele praticada,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade dos crimes suficientemente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06 - INAPLICABILIDADE.
-
Se as circunstâncias que antecederam a prisão dos réus (informações anônimas, seguidas de campana) e a apreensão de significativa quantidade de drogas, bem como de uma arma de fogo transportada por um adolescente, aliadas à narrativa dos policiais no sentido de que foram a eles oferecida vantagem indevida em troca da liberdade dos agentes formam um conjunto probatório idôneo para embasar a condenação, inviável é a absolvição.

- A reincidência de um dos apelantes, bem como a quantidade de droga arrecadada, torna inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.104596-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 18/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - OFENSA À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DELITO DE PERIGO ABSTRATO - ADVENTO DO DECRETO 9.847/19 - NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CORRUPÇÃO ATIVA - NATUREZA FORMAL - CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECOTE DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FIXADO AO CRIME APENADO COM DETENÇÃO - NECESSIDADE - RESPEITO AO ART. 33 DO CP.

. O tráfico de drogas é crime permanente, enquadrando-se na hipótese do art. 302, I, do CPP, de forma que é prescindível a apresentação de mandado judicial para a ação policial interventiva, ficando excepcionada a garantia de inviolabilidade do domicílio. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados e em plena consonância com os demais elementos de prova, são suficientes para se revelar a autoria do tráfico ilícito de drogas. A conduta de possuir irregular ou ilegalmente arma de fogo de uso permitido ou proibido prescinde de resultado naturalístico ou demonstração de perigo concreto para a sua configuração, tendo em vista que os crimes previstos nos art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 são de perigo abstrato.
O Decreto 9.847/19 alterou a classificação de diversas armas (munições), que deixaram de ser consideradas de uso restrito e passaram a ser de uso permitido, tratando-se de inovação legislativa favorável ao réu e que deve ser aplicada, ensejando a desclassificação do delito.
O crime de corrupção ativa, por sua natureza formal, consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de ofício, sendo irrelevantes a aceitação daquele e a efetiva prática, omissão ou retardamento do ato
. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0245.18.008197-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020)

Quanto a dosimetria da pena, evidencia-se que a sentença fixou a pena definitiva para todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado no mínimo legal, tendo sido, as reprimendas somadas em razão do concurso material, descrito no art. 69 do CPB, restando dosada a pena final do apelante em
08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do mesmo
códex,
e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, a qual deve ser mantida integralmente por não ter sido observado qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo.

Por derradeiro, ressalta-se que o pleito de reconhecimento da minorante pelo tráfico privilegiado descrito no art. 33, §4º da Lei de Drogar não merece amparo, considerando a existência de indícios nos autos de que o acusado se dedicava a atividade criminosa, consubstanciada nas reiteradas denúncias recebidas pelos policiais de que o réu era conhecido comercializador de entorpecentes no município, aliada a relevante quantidade de drogas apreendidas (772 gramas de cocaína), além de um arma de fogo, hipótese que inviabiliza o reconhecimento da benesse em favor do recorrente. No mesmo sentido, vejamos o recente precedente da Corte Superior,
in

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. A instância de origem entendeu devida a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, ocasião em que salientou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de apetrechos destinados à narcotraficância e arma de fogo com numeração suprimida. Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foi apontado argumento concreto e específico dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias ordinárias para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido à acusada.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 730.820/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.)

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de junho de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/06/2022